Tribunal: TJDFT
Processo: 0007508-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADES ATENDIDAS. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO ANTERIORMENTE AOS FATOS EM JULGAMENTO. AGRAVAMENTO EM 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Inviável o pleito de redução da pena para próximo do mínimo legal quando o réu possui duas condenações definitivas por fatos anteriores ao em análise aptos a gerar os maus antecedentes e a reincidência.
2. Agravada a pena na sentença em quantidade inferior à fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal, deve ser mantida a quantidade de agravamento porquanto atende à razoabilidade e proporcionalidade. Inviável o pleito da Defesa de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) a partir da pena mínima em abstrato.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, o agravamento da pena por uma circunstância legal agravante, em regra, é estabelecido em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, consoante operado na sentença.
4. Recurso conhecido e improvido.